Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-51.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000578-51.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELADIA CAVANIA - CPF: 979.411.311-53 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. PARCELAS DE CRÉDITO PESSOAL LEGÍTIMAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou o cancelamento da cobrança contestada, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O recorrente sustenta a validade das cobranças referentes a crédito pessoal e título de capitalização, alegando regularidade contratual e ausência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência e validade das cobranças relativas à rubrica “Parcela Crédito Pessoal”; (ii) apurar a legalidade dos descontos efetuados sob a denominação “Título de Capitalização”, diante da ausência de contrato; (iii) definir a ocorrência de dano moral indenizável e o valor adequado à sua compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos extratos bancários comprova a realização de operações de crédito pessoal, com liberação e utilização dos valores pela autora, além do cumprimento voluntário das obrigações contratuais, o que configura a existência e validade da avença, ainda que ausente o instrumento contratual formalizado.

4.

A ausência de prova da contratação do produto "título de capitalização", cuja cobrança é contestada pela autora, configura falha na prestação do serviço e impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da avença, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido.

5.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não há prova de engano justificável e a cobrança se deu em desacordo com a boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado no STJ (EREsp 1.413.542/RS).

6.

O desconto indevido em conta bancária configura dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação do prejuízo concreto, diante da ilicitude da conduta e da vulnerabilidade do consumidor.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do quantum de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, em razão da ausência de negativação e da natureza da cobrança.

8.

Os juros de mora devem incidir conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, por se tratar de índice que já engloba juros e correção monetária, conforme o disposto no art. 406, §1o, do Código Civil (com redação da Lei no 14.905/2024), devendo ser corrigido o erro material constante da sentença quanto à incidência acumulada de juros.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000578-51.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Eladia Cavania

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais

para:

DETERMINAR
o cancelamento

da cobrança realizada da cobrança objeto dos autos, bem como a inexistência a relação jurídica descrita na inicial;

DETERMINAR
a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a instituição recorrente sustenta a regularidade das cobranças e a legalidade dos lançamentos, alegando contratação válida e inexistência de ato ilícito.

Na petição inicial, a autora alega que, ao analisar seus extratos bancários, identificou descontos recorrentes sob a rubrica “Parcela Crédito Pessoal e “Título de Capitalização”, os quais não foram contratados nem autorizados. Discorre que, diante da irregularidade, buscou, sem êxito, a cessação das cobranças e a devolução dos valores indevidamente debitados.

Pois bem.

O presente caso versa sobre relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Consta dos extratos bancários juntados aos autos que a autora realizou sucessivas operações de crédito, com depósito de valores expressivos em sua conta corrente, acompanhados de amortizações mensais identificadas sob a
rubrica “Parcela Crédito Pessoal”,
atreladas ao contrato no 346775523, com parcelas mensais fixas e identificáveis.

A movimentação bancária evidencia que os valores correspondentes aos empréstimos foram efetivamente liberados e utilizados pela autora, não havendo nos autos qualquer indício de fraude, erro, coação ou vício de consentimento, tampouco prova da inexistência do contrato.

Ainda que não tenha sido acostado o instrumento contratual, a realidade fática e a execução voluntária das parcelas tornam válida a obrigação, não sendo cabível a devolução de valores nesse ponto.

Logo, mantêm-se os lançamentos sob a rubrica “Parcela Crédito Pessoal”, por serem legítimos e correspondentes a contrato regularmente executado.

Já quanto ao título de capitalização, a autora nega a contratação, logo, caberia ao recorrente comprovar a regularidade da contratação e a existência de autorização expressa para os descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Contudo, não houve nos autos a juntada de qualquer contrato assinado ou prova da anuência da parte autora, configurando-se, assim, falha na prestação do serviço.

Quanto a devolução em dobro, relacionado ao título de capitalização, importante registrar que nos extratos anexados com a inicial, foram localizados os seguintes descontos:

Data

Valor

03/05/2023

R$ 40,00

05/06/2023

R$ 40,00

18/07/2023

R$ 40,00

31/08/2023

R$ 40,00

11/10/2023

R$ 40,00

TOTAL

R$200,00

O parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“Art. 42.

Parágrafo único
. O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, precedente firmado nos EREsp 1.413.542/RS, relator Ministro Herman Benjamin, no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível sempre que houver cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor. No caso concreto, o banco recorrente não possuía autorização para realizar os descontos, contrariando a boa-fé objetiva e impondo ao consumidor ônus indevido.

Portanto, ante a ausência da prova efetiva de um suposto resgate, deve o valor ser integralmente restituído a autora, na forma dobrada.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência entende que descontos indevidos em conta corrente, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescindem de prova do prejuízo concreto, pois decorrem da própria ilicitude da conduta da instituição financeira. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO PRODUTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR.
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) (N.U 1010098-94.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA - ESTORNO NA VIA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS – MULTA AFASTADA -
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CONTRATADO NÃO ATENDIDO PELO RECLAMADO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1047741-38.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser reduzido, pois em dissonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessivo diante da extensão do dano, da ausência de negativação e da natureza do produto envolvido.

Por fim, ressalte-se que o erro material na definição dos encargos moratórios pode ser corrigido de ofício, independentemente da insurgência recursal específica, nos termos do art. 494, I, do CPC, especialmente quando a manutenção do erro comprometeria a higidez da execução do julgado.

Com efeito, a sentença recorrida prevê, de forma incompatível, a incidência de juros de 1% ao mês pela taxa SELIC, o que configura vício material, na medida em que a SELIC já engloba juros e correção monetária em índice único anual, sendo incabível sua cumulação com qualquer outro índice (art. 406, §1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024).

Com isso, quanto a indenização pelo dano moral, a correção monetária, deve ser aplicado o IPCA a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a
taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir de 03/05/2023 (data do primeiro desconto – evento danoso).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou parcial provimento e
EXCLUO da condenação a tarifa denominada “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”; CONDENO o requerido à restituição dos valores cobrados sob a denominação “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, no valor de
R$ 400,00
(quatrocentos reais) já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação; Por fim, REDUZO o valor da indenização pelo dano moral para
R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral
,

corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir de 03/05/2023 (data do primeiro desconto – evento danoso).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025